Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-68.2022.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000414-68.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZAURA MARIA DA SILVA - CPF: 630.585.701-63 (APELADO), FELIPE WEBER DE SOUSA - CPF: 051.376.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO -
JUROS MORATÓRIOS MANTIDOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO EVENTO DANOSO - RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000414-68.2022.8.11.0085

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

IZAURA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,
Dr. Pierro de Faria Mendes,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Tutela de Urgência c/c Repetição de indébito e Danos Morais no 1000414-68.2022.8.11.0085, ajuizada por
IZAURA MARIA DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente aos empréstimos consignados no valor de R$ 4.168,08 (quatro mil cento e sessenta e oito reais e oito centavos), do suposto contrato no 0123431826195, o qual se iniciou o desconto no mês de maio/2021, em 80 parcelas de R$ 90,28 (noventa reais e vinte e oito centavos) e de R$ 2.241,52 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), do suposto contrato no 0123429836396, o qual se iniciou o desconto no mês de abril/2021, em 80 parcelas de R$ 47,83 (quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), bem como, condenou a requerida

a restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência dos juros de mora, a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O apelante em suas razões recursais sustenta que
“o contrato de no 429836396 objeto dos autos foi celebrado em 11/03/2021, no valor de R$ 2.241,52, a ser pago em 47 parcelas de R$ 84,00, e o contrato de no 431826195 objeto dos autos foi celebrado em 07/04/2021, no valor de R$ 4.168,08, a ser pago em 80 parcelas de R$ 90,28 foram contratados de maneira legitima, sem qualquer vício na contratação
” (sic).

Alega que “
no momento da contratação foram acostados documentos pessoais da parte apelada, onde ela em nenhum momento de sua exordial, aduziu a perda ou qualquer outro motivo que não possuísse mais os referidos documentos, demonstrando assim a validade da contratação”
(sic).

Afiança que
“não se trata de fraude, pois a operação foi contratada normalmente, sendo a cobrança realizada através da consignação das parcelas no benefício da parte autora totalmente devida”
(sic).

Além disso, afirma que “
no caso em apreço sequer há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização”
(sic).

Assevera que
“colocada às claras a legalidade da formação do contrato celebrado, evidente que o recorrente não praticou nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular de direito do credor, razão pela qual, não há que se falar em inexistência do contrato ou restituição de parcelas pagas devendo a sentença ser reformada integralmente julgando os pedidos iniciais totalmente improcedentes”
(sic).

Defende que “
no caso em apreço, não há que se falar em dano moral, pois em momento algum a parte autora comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização”
(sic).

Argumenta que
“se declarada a legitimidade passiva do banco ora apelante, o que não se acredita, seria cabível a repetição do indébito, apenas do que já foi pago e na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança, sendo esta a regra da parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC, que afasta a repetição do indébito em dobro nas hipóteses de engano justificável”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial, posto que os débitos são totalmente devidos, em virtude de empréstimo pessoal contratado, inexistindo, portanto, ilicitude nos descontos lançados, razão que descaracteriza a pretensão indenizatória, assim como a restituição dos valores legalmente descontados.

Subsidiariamente, caso não for este entendimento, requer a reforma da sentença para que a devolução dos descontos indevidos ocorra na forma simples, em razão da ausência da má-fé e que a indenização por danos morais seja reduzida, em respeito ao princípio da Razoabilidade, bem como, que haja a incidência dos juros de mora a partir da sentença condenatória (Id. 192907196)

A apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 202803679.

O preparo foi recolhido no Id. 192907197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
IZAURA MARIA DA SILVA,
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória de repetição de indébito e com indenizatória por dano moral proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando que é aposentada e deparou-se com descontos em seu benefício efetuados pela instituição bancária ré advindo de empréstimos consignados não contratados, sendo um no valor de R$ 4.168,08 (quatro mil cento e sessenta e oito reais e oito centavos), do suposto contrato no 0123431826195, o qual se iniciou o desconto no mês de maio/2021, em 80 parcelas de R$ 90,28 (noventa reais e vinte e oito centavos) e o outro no valor de R$ 2.241,52 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), do suposto contrato no 0123429836396, o qual se iniciou o desconto no mês de abril/2021, em 80 parcelas de R$ 47,83 (quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

A par desses argumentos, pugnou na origem pela concessão da liminar para a suspensão dos descontos dos valores acima discriminados pela parte autora, dos seus benefícios previdenciários.

Quanto ao mérito, pugnou pela procedência dos pedidos para que a requerida proceda a declaração da inexistência de débitos junto à instituição financeira requerida, anulando-se todo e qualquer contrato, a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

O requerido demandado, em defesa, sustenta que a autora recebeu a quantia contratada, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais, e que a autora poderia ter resolvido a demanda na via administrativa.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente aos empréstimos consignados no valor de R$ 4.168,08 (quatro mil cento e sessenta e oito reais e oito centavos), do suposto contrato no 0123431826195, o qual se iniciou o desconto no mês de maio/2021, em 80 parcelas de R$ 90,28 (noventa reais e vinte e oito centavos) e de R$ 2.241,52 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), do suposto contrato no 0123429836396, o qual se iniciou o desconto no mês de abril/2021, em 80 parcelas de R$ 47,83 (quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Ainda, condenou a requerida a restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência dos juros de mora, a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento.

Inconformada com os contornos da sentença, o apelante insurge-se com o presente apelo, pugnando pelo

provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial, posto que os débitos são totalmente devidos, em virtude de empréstimo pessoal contratado, inexistindo, portanto, ilicitude nos descontos lançados, razão que descaracteriza a pretensão indenizatória, assim como a restituição dos valores legalmente descontados.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a devolução dos descontos indevidos ocorra na forma simples, em razão da ausência da má-fé,

que a indenização por danos morais seja reduzida, em respeito ao Princípio da Razoabilidade, bem como, que haja a incidência dos juros de mora a partir da sentença condenatória (Id. 192907196).

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso
caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu, pois

não trouxe qualquer documento probatório junto à contestação ofertada, e quando poderia pleitear a produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide.

Necessário frisar que o banco-demandado, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível os débitos indicados pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justi8ça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.” (N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo magistrado de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Ao final, o banco recorrente pugna que os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, sendo que nesse ponto, não merece guarida as alegações do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), não estando a merecer reparos a sentença objurgada.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024